Tribunal: TJES
Processo: 0024236-09.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024236-09.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONDUTA ABUSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória. A demanda visava à anulação ou revisão de multa administrativa imposta pelo Procon em razão de conduta considerada abusiva – retenção integral de valores pagos por consumidor em contrato de compra e venda rescindido.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e os limites da atuação do Procon ao impor a multa administrativa com base no Código de Defesa do Consumidor; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Procon atua nos limites de sua competência legal, podendo interpretar cláusulas contratuais e impor sanções administrativas com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.
4.
A retenção integral dos valores pagos pelo consumidor configura prática abusiva, em desconformidade com a Súmula 543 do STJ, que veda a retenção integral nas hipóteses de desfazimento do contrato por iniciativa do comprador.
5.
A multa administrativa possui caráter pedagógico e punitivo, devendo ser graduada conforme os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6.
No caso concreto, a sanção administrativa foi devidamente graduada, considerando a gravidade da infração e a reincidência, além de estar em consonância com os parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos.
7.
A decisão monocrática está respaldada pela Súmula 568 do STJ, que permite o julgamento singular do recurso quando há jurisprudência dominante sobre o tema, não configurando afronta ao princípio da colegialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
O Procon possui competência para aplicar sanções administrativas, inclusive multas, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, desde que observados os limites legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10.
A retenção integral de valores pagos pelo consumidor em contratos de promessa de compra e venda configura prática abusiva, conforme a Súmula 543 do STJ.
11.
A sanção administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
em face de r. decisão monocrática (evento 6998238), integrada pelo r.
decisum
do evento 8613535, proferida pelo notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que conheceu e negou provimento ao apelo manejado pela construtora, tendo mantido incólume a r. sentença de improcedência prolatada nesta ação anulatória.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”).

Com efeito, extrai-se dos autos que a Recorrente propôs AÇÃO ANULATÓRIA em face do Recorrido, visando, em suma, a nulidade – ou ao menos a revisão – da multa que lhe foi aplicada no Processo Administrativo nº 0113-004.606-5, originado de reclamação formulada por Consumidor que requisitou a rescisão do Contrato de Compra e Venda do Apartamento 803, do Empreendimento Villaggio Laranjeiras.

Em virtude da desistência do referido negócio jurídico, a Recorrente impôs ao Consumidor a retenção total dos valores pagos, sendo reconhecido no aludido Processo Administrativo que tal prática seria abusiva, eis que ofensiva às disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da aludida postura da Recorrente, o Procon Municipal impôs-lhe a sanção de multa no valor de R$ 12.250,60 (doze mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta centavos), sendo posteriormente reduzida para R$ 6.125,03 (seis mil, cento e vinte e cinco reais e três centavos) em decorrência do parcial provimento do Recurso Administrativo manejado pela Recorrente.

A despeito da propositura da demanda anulatória em comento, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo Juízo a quo, notadamente por compreender que a atuação do Procon Municipal revestiu-se de legalidade, não havendo se falar, inclusive, na revisão da razoável e proporcional multa objeto de questionamento.

A propósito dos limites da atuação do Procon, a jurisprudência tem chancelado o entendimento de que tal Órgão, conquanto não possua jurisdição, pode interpretar as cláusulas contratuais, impondo, se for o caso, a adequação sanção à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, in litteris:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor é zeloso quanto à preservação do equilíbrio contratual, da equidade contratual e, enfim, da justiça contratual, os quais não coexistem ante a existência de cláusulas abusivas. 2. O art. 51 do CDC traz um rol meramente exemplificativo de cláusulas abusivas, num conceito aberto que permite o enquadramento de outras abusividades que atentem contra o equilíbrio entre as partes no contrato de consumo, de modo a preservar a boa-fé e a proteção do consumidor. 3. O Decreto n. 2.181/1997 dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 4. O art. 4º do CDC (norma principiológica que anuncia as diretivas, as bases e as proposições do referido diploma) legitima, por seu inciso II, alínea "c", a presença plural do Estado no mercado, tanto por meios de órgãos da administração pública voltados à defesa do consumidor (tais como o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, os Procons estaduais e municipais), quanto por meio de órgãos clássicos (Defensorias Públicas do Estado e da União, Ministério Público Estadual e Federal, delegacias de polícia especializada, agências e autarquias fiscalizadoras, entre outros). 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). 6. A motivação sucinta que permite a exata compreensão do decisum não se confunde com motivação inexistente. 7. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ. 8. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). Recurso especial conhecido em parte e improvido. (STJ - REsp n. 1.279.622/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 17/8/2015.)

Na espécie, nota-se que o Procon Municipal agiu nos limites permitidos pela legislação de regência, tendo imposto a multa objeto de impugnação por reconhecer que seria abusiva a retenção integral de todas as quantias pagas pelo Consumidor, consignando, inclusive, que tal compreensão se alinha à jurisprudência dos Tribunais pátrios, notadamente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à tese alusiva à impossibilidade de restituição de comissão de corretagem, eis que tal encargo seria do Consumidor, infere-se que se trata de inequívoca inovação recursal, visto que em nenhum momento essa alegação restou aduzida na Petição Inicial.

Por fim, em relação à razoabilidade e à proporcionalidade da multa administrativa, sabe-se que esta é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NENCESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. 1 - A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. 2 - Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais). 5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores. 7 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 8 - Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu, nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrente, tem-se por irrepreensível a multa no valor de R$ 6.125,03 (seis mil, cento e vinte e cinco reais e três centavos), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário.

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando para 15% (quinze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbências devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do aludido Diploma Processual, nos termos da fundamentação retro aduzida. [...] (redação original, evento 6998238)

Em que pese o inconformismo da agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração da decisão monocrática, na medida em que não há que se falar em afronta à colegialidade pelo fato de que a súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça permite o julgamento monocrático quando há entendimento jurisprudencial dominante acerca do tema. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. (II) MÉRITO. ARBITRAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON EM CONFORMIDADE COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminarmente: Da Nulidade da Decisão Monocrática Agravada.
I.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior, porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em Súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas a e b, do CPC/2015 e dos arts. 34, inciso XVIII, alínea a, e 255, § 4º, incisos I e II, do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. (STJ; AGRG no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).
I.II. No caso, restou afastada a alegação recursal, deduzida pela Municipalidade Agravante, no sentido de que inexistiriam, na espécie, requisitos que autorizariam o julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil, bem como, que não haveria, ainda, entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria que dispensasse o seu exame por intermédio do Órgão Colegiado. Uma vez submetida a matéria ao Órgão Colegiado, resta superada a eventual nulidade da Decisão Monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito. II. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que, enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à Lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - RESP 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). II. II. Na hipótese, concluiu-se pela manutenção da Decisão Monocrática agravada, haja vista que a redução da multa administrativa de R$ 31.989,69 (trinta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), imposta pelo PROCON à Municipalidade Recorrente, observou as particularidades do caso concreto, bem como, atendeu aos critérios atinentes à razoabilidade e proporcionalidade da medida. II. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt 0039461-83.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 13/10/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – VALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ENTENDIMENTO DOMINANTE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CORTE – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE EXAME DE RELEVANTE TESE DEFENSIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática agravada negou provimento aos recurso de apelação interposto pela municipalidade, com arrimo no artigo 932 do Código de Processo Civil, c/c enunciado sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, por verificar que o recurso era contrário ao entendimento jurisprudencial dominante sobre o afastamento da multa administrativa pela falta de adequada motivação na decisão sancionatória.
2. O PROCON municipal deixou de apreciar a relevante tese defensiva de que inexiste correlação entre os comprovantes de pagamento apresentados pela consumidora e o débito que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o que denota a necessidade de decote integral da multa. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Agravo Interno na Apelação 0028745-55.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de Julgamento: 26/02/2024)

Ademais, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que foi valorada a gravidade da infração em conjunto com os fatores agravantes da reincidência e de deixar o infrator de tomar as providenciais necessárias para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, bem como respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Impende destacar que a multa foi aplicada pelo fato de que a construtora praticou conduta que viola o entendimento da súmula nº 543 do STJ
1
, que obsta a retenção integral dos valores pagos nas promessas de compra e venda, nas hipóteses de desfazimento da avença por iniciativa do promitente comprador.

Acrescente-se, ainda, que a multa fixada no patamar de R$ 6.125,03 (seis mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e três centavos) está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos de abusividade contratual e violação às normas consumeristas, como ponderou o notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.